Tribunal: CARF
Processo: 10950.720648/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2009
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, III e V, DA LEI 8212/91. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
A discussão sobre a constitucionalidade do artigo 55 da Lei 8212/91 foi levada à Suprema Corte através do Recurso Extraordinário (RE) n° 566.622, com repercussão geral reconhecida (Tema n° 32), o qual foi julgado em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n°s 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. No referido Tema, foi reconhecida a inconstitucionalidade do citado artigo 55 e ressalvados da inconstitucionalidade tão-somente os aspectos procedimentais relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social (inciso II desse dispositivo). Desta forma, caso o lançamento esteja pautado no descumprimento dos incisos III e V, mais precisamente no inciso III por aventada impossibilidade de cessão onerosa de mão de obra, deve ser cancelado o lançamento.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.720648/2010-09
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.755 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 A 30/11/2009
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, III e
V, DA LEI 8212/91. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL COM
REPERCUSSÃO GERAL.
A discussão sobre a constitucionalidade do artigo 55 da Lei 8212/91 foi levada
à Suprema Corte através do Recurso Extraordinário (RE) n° 566.622, com
repercussão geral reconhecida (Tema n° 32), o qual foi julgado em conjunto
com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n°s 2.028, 2.036, 2.228
e 2.621. No referido Tema, foi reconhecida a inconstitucionalidade do citado
artigo 55 e ressalvados da inconstitucionalidade tão-somente os aspectos
procedimentais relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das
entidades beneficentes de assistência social (inciso II desse dispositivo). Desta
forma, caso o lançamento esteja pautado no descumprimento dos incisos III e
V, mais precisamente no inciso III por aventada impossibilidade de cessão
onerosa de mão de obra, deve ser cancelado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720648/2010-09
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2301-003.231, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: isenção das contribuições
previdenciárias prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, relativamente ao requisito cessão de mão
de obra. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fica isenta das contribuições sociais previdenciárias a entidade beneficente de
assistência social que promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou
de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
A exigência de novos critérios para isenção trazida por meio de Parecer impõe limitação
ao seu acesso, o que não encontra guarida em nenhum dispositivo legal vigente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Acompanharam a votação por suas
conclusões os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
2. O mencionado lançamento diz respeito à contribuição devida a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações
efetivamente pagas aos segurados empregados com vínculos de emprego a serviço
do sujeito passivo no período de 01/2005 a 11/2009 no período de 01/2005 a 11/2009.
3. Segundo o auditor fiscal a recorrente teve a isenção de contribuições
previdenciárias, prevista no art. 55 da Lei 8.212/91, reconhecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de 28/11/1991, quando então deixou de
recolher as contribuições a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações pagas
para segurados que lhe prestaram serviços. Contudo, segundo a fiscalização, deixou
de fazer jus a isenção previdenciária ao realizar cessão onerosa de mão-de-obra
sem observação dos critérios de caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-
obra pela entidade beneficente e de mínima representatividade quantitativa de
empregados, violando exigência do art. 55 da Lei 8.212/91, inciso III, segundo o
constante no Parecer n.o 3272 elaborado pela Consultoria Jurídica (CJ) do
Ministério da Previdência Social (MPS, publicado no Diário Oficial da União em
21/07/2004, f. 606/620..
4. Ainda no que se refere ao benefício consta a informação no sentido de que, durante a
vigência do art. 55 da Lei 8.212/9, o descumprimento dos requisitos legais ocasionava o
cancelamento do direito à isenção, por meio de Ato Declaratório ou Cancelatório,
conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS). Entretanto, com a entrada em
vigor da Lei 12.101/2009 não são mais emitidos Atos Declaratórios ou Cancelatórios,
ou seja, a isenção passa a ficar suspensa no período do respectivo lançamento em Auto
de Infração.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte,
basicamente por entender que “a vedação ao benefício fiscal trazida pelo Parecer, por meio da
instituição desses dois novos critérios, impõe uma limitação ao acesso à isenção que não
encontra guarida em nenhum dispositivo legal vigente. Trata-se de uma construção jurídica, por
parte do ente público, no sentido de invalidar os programas de geração de renda promovidos
pelas entidades beneficentes de assistência social”, de forma que concluiu no sentido de que
“não obstante a vinculação da administração pública quanto ao parecer, não deve ter ele força
de lei, contrariando ou alterando normas vigentes, sob pena de ferir o princípio da legalidade
ou mesmo o da hierarquia das normas”. E mais, segundo a decisão recorrida, “a Recorrente tem
seu benefício amparado pelo ordenamento jurídico, em razão dos seus propósitos sociais
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

constitucionalmente protegidos, sendo inexigível o crédito tributário correspondente à parte
patronal, consoante o Auto de Infração n.o 37.283.367-5”.
Neste tocante, e inconformada com tal conclusão, em seu recurso especial a
Fazenda Nacional basicamente afirmou que:
- conforme Acórdão no 2401-003.082, caracteriza desvio de finalidade da entidade
beneficiada com isenção das contribuições sociais a prestação de serviço mediante
cessão de mão-de-obra, mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na
cessão de mão-de-obra representa percentual significativo do total de empregados da
entidade isenta;
- conforme Acórdão no 280301.311, as entidades beneficentes ficam isentas das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 desde que atendam todos os
requisitos insculpidos no artigo 55 da citada Lei. Somente poderão realizar cessão de
mão-de-obra sem perder a isenção das contribuições para a Seguridade Social as
entidades que atendam a dois critérios: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-
obra e mínima quantidade representativa dos empregados cedidos em relação ao número
de empregados da entidade beneficente;
- a cessão onerosa de mão-de-obra é atividade econômica e, como qualquer outra, deve
ser tributada para financiar a Seguridade Social;
- conforme entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS 3.272/04, as entidades de
assistência social que realizam cessão de mão-de-obra sem observância dos critérios ali
citados poderiam ter cancelada (hoje, suspensa) sua imunidade/isenção, por motivo de
desvirtuamento de sua natureza de assistência social;
- nem serviço de saúde devidamente remunerado é assistência social, nem a cessão de
mão-de-obra para prestação desses serviços tampouco;
- a saúde é tratada pela Constituição Federal em seção própria, não podendo se mesclar
com a assistência social;
- a Constituição Federal adota disciplina absolutamente diversa para saúde e assistência
social;
- a entidade não atende aos requisitos legais do art. 55 da Lei no 8.212, devendo o
lançamento deve ser integralmente mantido, confirmando-se o entendimento do Fisco.
Ambos os paradigmas foram admitidos.
O sujeito passivo foi intimado da decisão recorrida, do recurso especial e do seu
exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente asseverou que o
STF já decidiu, com repercussão geral, que a lei complementar é apta a instituir requisitos à
concessão de imunidade tributárias às entidades beneficentes de assistência social e que o
Parecer não pode estabelecer novos critérios, razão pela qual pediu para que “seja o Recurso
especial apresentado pela União-Fazenda Nacional, julgado totalmente improcedente”.
Tendo em vista a extinção do mandato da Conselheira Relatora originária, os
autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Imunidade e existência de cessão de mão de obra
O recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
Inicialmente, deve ser desacolhida a afirmação da recorrente acerca da
inexistência de subsunção dos serviços de saúde ao conceito de assistência social, visto que a
acusação fiscal baseou-se exclusivamente em circunstância alheia a essa afirmação. Conforme o
relatório fiscal, a recorrida teria descumprido o art. 55, III e V, da Lei 8212/91, por ter cedido,
onerosamente, mão de obra ao Município de Campo Mourão. O item VII do relatório fiscal
(“CESSÃO ONEROSA DE MÃO-DE-OBRA”) e todos os seus subitens 29 a 120 baseiam-se
unicamente na alegada impossibilidade de tal cessão onerosa e na violação, por consequência, do
art. 55, III e V, da Lei 8212/91.
Desta forma, toda a discussão até então tratada nos autos dizia respeito
unicamente aos aspectos centrais e periféricos dessa cessão, de modo que a decisão recorrida
igualmente se atinou a esse aspecto. Com efeito, e consoante acima relatado, o acórdão
objurgado não trata da subsunção dos serviços de saúde ao conceito de assistência social, mas
apenas sobre a inaplicabilidade do Parecer/CJ/MPS no 3.272, de 21 de julho de 2004, ao caso
concreto, visto que tal Parecer estaria, segundo a decisão recorrida, em desconformidade com o
ordenamento jurídico brasileiro. A decisão recorrida passou ao largo da conceituação e
abrangência da expressão assistência social e restringiu-se, obviamente, às discussões travadas
nos autos.
Quanto à pretensa violação do art. 55, III e V, da Lei 8212/91, a decisão recorrida
está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
Tema 32 da Repercussão Geral. A discussão sobre a constitucionalidade do artigo 55 da Lei
8212/91 foi levada à Suprema Corte através do Recurso Extraordinário (RE) n° 566.622, com
repercussão geral reconhecida (Tema n° 32), o qual foi julgado em conjunto com as Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n°s 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.
Ao julgar o RE, o Supremo decidiu que “ante a Constituição Federal, que a todos
indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar” (STF, RE
566622, Relator Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017). Nos termos do voto do
Relator, que foi vencedor:
[...] o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da
imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que
revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146,
inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do
mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são
somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Nesse sentido, o Pleno do STF havia decidido pela “inconstitucionalidade formal
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991”, tendo inclusive provido o RE do contribuinte, para
“restabelecer o entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7”. Segue a ementa do julgado:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Irresignada com tal decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração.
Tais embargos foram parcialmente acolhidos apenas para assentar a constitucionalidade do art.
55, II, da Lei no 8.212/91 (que não é o dispositivo tido como violado no presente caso) e para
conferir nova redação ao Tema 32. Veja-se o acórdão da decisão dos embargos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no
9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Redatora para o
acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão
plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Isto é, a decisão proferida nos embargos não restabeleceu a validade dos incisos
III e V do art. 55 da Lei 8212/91 – que foram os dispositivos nos quais se baseou a acusação
fiscal para entender que a recorrida não poderia gozar da imunidade concedida às entidades
beneficentes de assistência social –, nem tampouco desproveu o RE do contribuinte naquele
caso. Pelo contrário, conquanto reformulada a tese, foi enfatizado que “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Veja-se a ementa do julgado.
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
De se notar que tal decisão ressalvou da inconstitucionalidade tão-somente os
aspectos procedimentais relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social, o que é matéria estranha ao presente caso controvertido, como
se depreende da acusação fiscal, a qual não trata dos certificados das entidades beneficentes, mas
apenas da impossibilidade de cessão onerosa de mão de obra.
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Além disso, embora a acusação fiscal, no subitem 36 transcrito abaixo, tenha
entendido que o Parecer/CJ/MPS 3.272/04 apontaria violação ao art. 55, V, da Lei 8212/91, essa
interpretação está equivocada.
38. Se a cessão de mão-de-obra não for eventual, e sim habitual, há violação também do
inciso V, bem como do inciso III, ambos do caput do art. 55 da Lei 8.212/91, segundo o
item 22 do Parecer/CJ/MPS 3.272/04.
Com efeito, o aludido Parecer não concluiu que a cessão de mão de obra violaria a
exigência do inc. V, mas apenas do inc. III do art. 55 da Lei 8212/91. A menção feita ao inc. V
foi unicamente sobre as considerações da Consulente naquele caso (a Divisão de Gerenciamento
da Isenção Previdenciária), como se pode depreender dos seguintes trechos abaixo. Noutro giro,
o inc. V é mencionado exclusivamente no Relatório do Parecer, mas não nos seus fundamentos:
Trata-se de consulta formulada pela Divisão de Gerenciamento da Isenção
Previdenciária acerca da legalidade do Parecer CJ/MPS no 2.232, aprovado pelo Sr.
Ministro da Previdência Social em 17 de dezembro de 2001.
[...]
6. A partir destes argumentos, o consulente questiona se o Parecer CJ/MPS fere a
Constituição Federal de 1988 e se tais contratos de cessão de mão-de-obra, por si só,
resultariam no cancelamento da isenção, por descumprimento do disposto no inciso V
do art. 55 da Lei no 8.212/91.
[...]
22. Quanto ao inciso V, o consulente entende que a entidade que faz cessão de mão-
de-obra, sem que haja tal previsão em seu estatuto, viola o requisito de aplicação
integral do eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais (...). Este inciso não veda a realização eventual de cessão de
mão-de-obra por parte das entidades beneficentes que não tenham tal previsão em seu
estatuto, na medida que, nesta hipótese, de cessão apenas eventual, a entidade estará, tão
somente, aproveitando mão-de-obra ociosal para obter receita, e não fazendo aplicação
de eventual resultado operacional. Por sua vez, se a cessão de mão-de-obra não for
eventual, e sim habitual, aí sim restará violado o inciso V, bem como o inciso III,
ambos do art. 55. A violação nesta hipótese, de cessão onerosa habitual, é muito óbvia e
será facilmente visualizada com os argumentos que serão delineados sobre a cessão
eventual de mão-de-obra.
Ao proferir seu Parecer, o Ministério da Previdência decidiu pela violação apenas
do inc. III, o que se denota da sua ementa e de sua conclusão. Veja-se:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial. Isenção das contribuições para a Seguridade
Social. Art. 55 da Lei no 8.212/91. Cessão de mão-de-obra. 1. Somente poderão realizar
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720648/2010-09

cessão de mão-de- obra, sem perder a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as
entidades que atendam dois critérios, a saber: caráter acidental da cessão onerosa de
mão-de-obra em face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de
empregados da entidade beneficente. 2. As entidades que fazem cessão de mão-de-
obra sem atentar para um destes dois critérios, na forma descrita no corpo do
presente parecer, violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
não fazem jus à correspondente isenção.
Conclusão:
50. Ante o exposto conclui-se que somente poderão realizar cessão de mão-de-obra,
sem perder a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as entidades que
atendam dois critérios, a saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra
em face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de
empregados da entidade beneficente. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra
sem atentar para um destes dois critérios, na forma descrita no corpo do presente
parecer, violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem
jus à correspondente isenção.
Logo, o único dispositivo que o Parecer considera como violado com a cessão de
mão de obra é o inc. III do art. 55 da Lei 8212/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 32 da Repercussão Geral.
No mesmo sentido o acórdão 9202-010.112, cuja ementa é a seguinte, por
unanimidade de votos:
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
VEDAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de violação
ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de usufruir da
imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 885
DF CARF MF
Original